Tribunal: TJMT
Processo: 1056112-65.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056112-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO. PROVA ORAL, CHEQUES EM CAUÇÃO E ATA NOTARIAL. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS.
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO. PODERES DO ADVOGADO PARA TRANSIGIR. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. DIÁLOGOS EXTRAJUDICIAIS UTILIZADOS APENAS COMO ELEMENTO CORROBORATIVO.
IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO
.
RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Segundo
Recurso de
Embargos de Declaração oposto
pelo
executado em
virtude
de
A
córdão que rejeitou os primeiros
A
claratórios
, proferido após julgamento de Recurso de Apelação que reformou sentença e julgou improcedentes os Embargos à Execução fundada em cheques, reconhece
u
a exigibilidade das cártulas e a existência de relação jurídica subjacente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova oral, da exigibilidade dos cheques emitidos em caução e do conteúdo de ata notarial
; b) e
xaminar a alegada
falta
de manifestação sobre a relevância jurídica dos diálogos mantidos com
A
dvogado da parte adversa e a inexistência de poderes específicos para transigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quanto às alegações relativas à prova oral, à exigibilidade dos cheques e à ata notarial, pois tais matérias foram apreciadas no julgamento da Apelação e dos primeiros Embargos de Declaração, configurando mera tentativa de rediscussão da valoração probatória.

4.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes
;
basta

o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. Constata
-se
omissão parcial quanto à tese específica de ausência de poderes do
A
dvogado da parte adversa para transigir antes do ajuizamento da execução, por não ter sido objeto de enfrentamento explícito no
A
córdão embargado.

6.
Os diálogos extrajudiciais registrados em ata notarial foram considerados apenas como elemento corroborativo do contexto probatório, e não como prova exclusiva da existência da dívida ou da
causa debendi
, de modo que a eventual inexistência de poderes especiais para transigir não altera a conclusão do julgado.

7.
Ainda que acolhida integralmente a premissa sustentada pelo
E
mbargante, a solução adotada permaneceria inalterada, pois fundada em múltiplos elementos probatórios autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão pontual.

Tese de julgamento
:
“
A
inexistência
de manifestação expressa sobre tese autônoma configura omissão sanável por
Embargos Declaratórios
, sem alteração do resultado quando o fundamento não
tem
relevância decisória
.”

________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1.945.645/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1056112-65.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Geraldo Riva

em virtude d
o Acórdão de Id. 339091357
,
qu
e
, em julgamento unânime,

rejeitou os
primeiros
Embargos de Declaração
por ele
opostos.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso

quanto à alegação
de omissão na análise da prova oral.

Argumenta que não pretende nova interpretação da prova, mas apenas que o Tribunal se manifeste sobre o complemento de seu depoimento, expressamente reproduzido no
A
córdão da Apelação, segundo o qual as operações realizadas com a parte adversa
“serviram para caução de uma determinada operação” e que “essas operações foram saldadas”
.

Afirma que o
A
córdão da Apelação utilizou a primeira parte de sua fala para reconhecer a existência da relação jurídica subjacente entre as partes, por meio de operações financeiras caracterizadas como contrato de mútuo, mas ignorou a segunda parte, em que categoricamente declarou a quitação dessas operações.

Verbera
que esse ponto evidencia fato impeditivo ou extintivo do direito do
E
xequente e, portanto,
a
impossibilidade de execução dos cheques.

Aduz que, se a Câmara considerou o depoimento apto a comprovar o nascimento da obrigação, não poderia desconsiderá-lo no trecho em que aponta sua extinção, sob pena de ofensa ao art
igo
489, § 1º, IV, do CPC, comprometimento da coerência lógica da fundamentação, violação ao dever de motivação das decisões judiciais, à paridade de tratamento e ao direito de influir na convicção do julgador,
fundamentando-se
, para tanto,
n
os art
igos
7º e 369 do CPC.

Sustenta
que, no

A
córdão embargado
, a Câmara se
recusou a sanar
tal
omissão sob o fundamento de que a tese implicaria tentativa de reabertura do debate sobre o mérito, quando, em seu entender, o que se busca é apenas o enfrentamento de argumento recursal capaz de infirmar a conclusão adotada.

Requer, por isso, o reconhecimento da omissão e seu suprimento, com efeitos infringentes, para que seja
des
provido o Recurso de Apelação

interposto pela parte contrária.

O Embargante
a
duz
que o Colegiado não se manifestou, mesmo após a oposição dos primeiros
Aclaratórios
, quanto à
alegada omissão

da

prova da
análise
da condição ou da ocorrência do termo que autorizaria a execução dos cheques, reconhecidos no
A
córdão da Apelação como emitidos em caução.

Sustenta que a Câmara Julgadora, ao examinar a Apelação, reconheceu expressamente que os cheques exequendos serviram como garantia, utilizando o próprio depoimento do Embargante para concluir pela licitude e legitimidade da causa que originou a emissão das cártulas. A partir disso, afirma que, nos Embargos de Declaração anteriores, sustentou ser indispensável que o exequente, ora Embargado, demonstrasse, na forma do art
igo
798, I, “c”, do CPC, que se verificou a condição ou ocorreu o termo que autorizaria a execução dos cheques, uma vez que o próprio
A
córdão reconheceu sua natureza de caução e não
houve
qualquer manifestação judicial sobre o suposto vencimento da obrigação subjacente ao alegado contrato de mútuo.

Alega que, apesar disso,
ao julgar o primeiro Integrativo, a Câmara
tratou novamente a tese como simples tentativa de reabrir o debate sobre o mérito, quando, na verdade, est
á
em jogo a observância literal de dispositivo legal apto a conduzir à nulidade da execução.

Para reforçar a relevância da questão,
cita
precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que é nula a execução quando o
exequente não instrui a inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo da obrigação, nos casos em que isso se fizer necessário.

Afirma
, por conseguinte, que a omissão sobre a aplicação do art
igo
798, I, “c”, do CPC é evidente e persistente, razão pela qual requer
seja reconhecido e suprido o vício
, com efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade da execução por ausência de prova sobre a exigibilidade dos cheques.

O Recorrente também aduz que o Colegiado não analisou sua tese
de omissão relacionada à suposta
causa debendi
e à iniciativa do Embargante nos diálogos transcritos em ata notarial.

Expõe que o
A
córdão da Apelação estabeleceu que a
causa debendi
para a execução dos cheques e a ciência do Embargante a respeito dela decorrem de diálogos travados entre o Embargante e o
A
dvogado da parte adversa, Dr. Diego Pio. Segundo narra, a Câmara
considerou
que ele próprio iniciou o contato com o referido
A
dvogado
“a fim de negociar a dívida”
, circunstância que teria reforçado a veracidade da versão apresentada pelo exequente quanto ao recebimento dos cheques em dezembro de 2019 e quanto à ciência do Embargante acerca da causa da obrigação.

Ocorre que,
conforme argumenta
, os Embargos de Declaração anteriores demonstraram que a ata notarial juntada aos autos
evidencia
, sem margem para dúvida, que a iniciativa dos diálogos partiu, em verdade, da parte contrária, em 17/12/2019, e não do Embargante.

Ressalta que esse contexto foi reproduzido inclusive com imagem extraída do telefone celular, para demonstrar que o marco inicial da conversa partiu do Embargado, tratando-se, apenas posteriormente, de assunto relacionado aos cheques executados.

Sustenta, então, que
,

ao julgar o primeiro Recu
r
so
Aclaratório
, o Colegiado
ignorou essa circunstância, a qual desconstitui o fundamento utilizado
no julgamento da Apelação de que
“o devedor iniciou contatos com o advogado do credor”
e, por isso, teria ciência da
causa debendi
que pretendia desconstituir.

A
crescenta que a
causa debendi
foi objeto de intenso debate na fase instrutória do primeiro grau e constituiu ponto crucial para o acolhimento dos Embargos à Execução na sentença, sendo tema, portanto, de elevada relevância para o deslinde da lide.

Verbera
que, embora o contexto da iniciativa dos diálogos tenha sido usado no
A
córdão da Apelação apenas para “reforçar” a veracidade da versão da parte adversa, tal elemento não pode subsistir na fundamentação, diante da prova constante dos autos em sentido contrário, o que torna

necessário o suprimento da omissão para afastar esse fundamento do julgado.

Por fim, sustenta
que o Colegiado também se omitiu
sobre a alega
da
omissão na verificação dos poderes do
A
dvogado da parte adversa para transigir antes do ajuizamento da ação de execução.

Afirma que, mesmo na hipótese de não acolhimento das teses anteriores, esse ponto não foi objeto de qualquer emissão de
j
uízo no
A
córdão embargado,
tampouco foi
mencionado no relatório do julgamento dos
A
claratórios
anteriores.

Explica que, nos
E
mbargos anteriormente, alegou a inexistência de procuração ou mandato juntado aos autos que comprove
m
poderes específicos outorgados ao
A
dvogado da parte adversa, Dr. Diego Pio, para transigir sobre o objeto da execução antes do ajuizamento da demanda.

Assevera que a relevância da matéria decorre do fato de que os diálogos mantidos entre ele e o referido
A
dvogado, antes da propositura da execução, foram utilizados no
A
córdão da Apelação para fundamentar a existência da
causa debendi
e a ciência do Embargante a seu respeito, inclusive
com a afirmação de que o
A
dvogado, em nome do credor,
recebeu
e rejeito
u
proposta formulada pelo ora Embargante.

Consoante alega
, sem a prova da outorga de poderes especiais para transigir, exigidos pelo art
igo
105 do CPC e pelo art
igo
653 do Código Civil, tais diálogos não podem ser valorados como elemento comprobatório da existência da
causa debendi

ou
da ciência do Embargante sobre ela.

Afirma
que essa circunstância foi destacada nos Embargos de Declaração anteriores como matéria de “relevância notória”, por ser apta a macular a valoração conferida à suposta tentativa de transação do débito exequendo como prova da obrigação executada.

Sustenta, todavia, que o
Colegiado
nada decidiu sobre o tema, apesar da alta possibilidade de afronta aos mencionados dispositivos legais, motivo pelo qual requer o suprimento da omissão, para afastar da fundamentação do
A
córdão da Apelação a conclusão de que a existência da
causa debendi
e sua ciência pelo Embargante
estão
demonstradas por diálogos havidos com
A
dvogado sem poderes específicos para transigir.

Ao final, requer

o acolhimento
do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas todas as omissões apontadas e, em consequência, seja desprovido o Recurso de Apelação manejado pela parte adversa.

Manifestação do Embargado,
Francisco Carlos Ferres
, no Id. 345476367.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026